Tribunal: TJDFT
Processo: 0718835-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0718835-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: JOSÉ ADEILSON MENDES DA SILVA Agravados: RENAUT DO BRASIL S. A. E GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= A concessão tanto de antecipação da tutela recursal quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC[1] condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem. Na hipótese em análise, o agravante requer a gratuidade de justiça em sede de antecipação da tutela. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[3]. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[4] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Na hipótese em análise, o juiz indeferiu o pedido em atenção ao valor do bem adquirido, veículo no valor de R$155.550,00 (consoante ID 188733040), sinalizando para efetivas condições de pagar as custas processuais módicas do Tribunal. No caso, além de demonstração da condição de aquisição do veículo supramencionado, apurada elevada movimentação financeira, com créditos superiores a R$4.800,00 e R$3.750,00 conforme extratos; e ainda em duas declarações anuais do SIMEI juntadas de receita bruta total de R$78.542,00 e R$76.520,00, evidenciando condições de pagamento das custas muito módicas do TJDFT em relação a outros tribunais do País. À luz da Súmula 481/STJ, e diante dos documentos juntados e apreciados, art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 e art. 300, do CPC, não tendo sido demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Desta forma, no presente caso, os documentos juntados pelo recorrente não comprovam a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4]